Tribunal: TJSP
Processo: 1030387-38.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA PARA DEVOLUÇAO DE CAUÇÃO – Autor que pretende com a propositura da ação a devolução do valor pago a título de caução locatícia – Irrazoabilidade - Pedido reconvencional apresentado pelo réu que comprova a pendência de IPTU do ano de 2018 e IPTU proporcional ao ano de 2019, bem como aluguel proporcional à data da desocupação do imóvel – Ausência, pelo autor/reconvindo, ora

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA PARA DEVOLUÇAO DE CAUÇÃO – Autor que pretende com a propositura da ação a devolução do valor pago a título de caução locatícia – Irrazoabilidade - Pedido reconvencional apresentado pelo réu que comprova a pendência de IPTU do ano de 2018 e IPTU proporcional ao ano de 2019, bem como aluguel proporcional à data da desocupação do imóvel – Ausência, pelo autor/reconvindo, ora apelante, de comunicação expressa de desocupação, bem como de pagamento dos valores pleiteados no pedido reconvencional – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do Código de Processo Civil.